Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.

1. A presunção de legitimidade assegurada na CDA impõe ao executado o ônus de comprovar que não se enquadra nas condições estabelecidas no art. 135, inc. III, do CTN, isto é, que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória - enunciado de Súmula n. 393/STJ.

3. A alegação de que não pode responder por débitos tributários da sociedade executada, por não ter exercido atos de gestão, demanda ampla dilação probatória.

4. O sócio que figura na Certidão de Dívida Ativa não pode opor defesa via exceção de pré-executividade com a finalidade de alegar sua ilegitimidade, pois a desconstituição da veracidade e da legitimidade do título depende de prova cabal, a ser produzida e debatida em embargos à execução. REsp n. 1.110.925/SP

5. Negou-se provimento ao recurso.